Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA E JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA. PROVA DE UMA INFRAÇÃO QUE INFLUI DIRETAMENTE NA OUTRA. CONEXÃO INSTRUMENTAL RECONHECIDA. ARTIGO 76, INCISO III, DO CPP. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A conexão probatória ou instrumental, prevista inciso III do art. 76 do CPP, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito, o que demandará o julgamento em conjunto das ações penais, a fim de que haja, por meio de um único quadro de provas mais amplo e integralizado, melhor conhecimento dos fatos, com o intuito de evitar a contradição e a disparidade dos direitos entre os julgados, assegurando-se ainda a observância do princípio da celeridade e da economia processual.
2. A competência especializada do Juizado da Violência Doméstica possui força atrativa, em razão da constatação de existência de possível violência de gênero e situação de vulnerabilidade da ofendida.
3. Somente estará sujeita à Lei Maria da Penha a violência perpetrada contra a mulher. No entanto, ante a conexão probatória entre os delitos, é perfeitamente possível a reunião dos feitos perante o Juizado especializado, eis que decorrem do mesmo contexto fático.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.